Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706542-69.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: JOSÉ RUBENS BRITO LADISLAU, AGRICIO PEREIRA DE LIMA FILHO, ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, ALFREDO LOPES DA SILVA, ANGELICA MANHAES DE OLIVEIRA, CELSO CHAGAS DE ARAUJO, CHARLES CARLOS DOS SANTOS, CLAUDIANA SILVA DE SOUZA, EDVALDO JOSE SOARES, IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, SOLANGE MESCIAS SOARES, LINDOMAR DA CAMARA SILVA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES VIANA, ROBERTO DA SILVA MATOS, SEBASTIAO MENDES DE MORAIS, SUELEN DE JESUS ARAUJO, VALDECY DA SILVA MATOS, VALMIR DA SILVA MATOS, ARCANJA DA SILVA MATOS, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA REIS, MILTON FELIX MARQUES, RAYANE LOPES DA SILVA, RODRIGO DE JESUS ARAUJO, SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, CYLYANNE MENDES TAVARES, JANAINA PEREIRA DOS SANTOS MELO, SILVA DA COSTA BATISTA, FABIANO MARTINS MOURA, DARLAN DE SOUSA VIEIRA, VANESSA MARQUES DE SOUZA, HELOIDES PEDROSA DE MELO, VALMIR PEREIRA DO AMARAL, GABRIEL DE AGUIAR PEREIRA, EREMITA DE AGUIAR PEREIRA AGRAVADA: TERRACAP DESPACHO JOSÉ RUBENS BRITO LADISLAU e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026